Tribunal: TJSP
Processo: 2199003-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Alegação, em contraminuta, de falta de legitimidade recursal dos agravantes – Não acolhimento – Aplicação de multa aos recorrentes pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça – Preliminar afastada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas –

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Alegação, em contraminuta, de falta de legitimidade recursal dos agravantes – Não acolhimento – Aplicação de multa aos recorrentes pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça – Preliminar afastada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas – Reconhecida a existência de negócio jurídico simulado, declarando-se a ineficácia do negócio perpetrado em fraude à execução – Elementos dos autos a confirmar o quadro de fraude à execução, diante a sequência dos fatos e incongruências entre os dados apontados nos autos – Incidência do artigo 792, inciso IV do NCPC - Imposição aos executados-agravantes de multa a título de ato atentatório à dignidade da justiça bem determinada – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.